Tribunal: TJMT
Processo: 1026717-17.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026717-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FILIPE DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 334.996.348-05 (RECORRENTE), LEONARDO LOURES TAVARES - CPF: 048.079.661-03 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026717-17.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Filipe de Oliveira Campos e

Oi S/A

Recorrido(s):

Filipe de Oliveira Campos e

Oi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

E M E NT A

RECURSOS INOMINADOS. EMPRESA DE TELEFONIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DOS SERVIÇOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO ACOLHIDA. IMPOSSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O cancelamento unilateral dos serviços de telefonia, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Restando evidenciado nos autos a impossibilidade da obrigação de fazer, qual seja, o restabelecimento dos serviços de telefonia no endereço da parte autora, em razão da mudança de endereço da Autora para um novo endereço e bem como a parte Autora, de forma expressa, manifesta o seu desinteresse nos serviços, afasta-se a obrigação de fazer.

O quantum indenizatório merece majoração.

Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela
rejeição da preliminar arguida e no mérito pela
PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para
:

DETERMINAR o restabelecimento dos serviços de internet do plano contratado pelo autor, no endereço de sua titularidade, no prazo de dois dias
, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão.

CONDENAR a reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação (Art. 405).

A parte Promovente pretende a majoração do
quantum
indenizatório. A Reclamada, por sua vez, pretende a reforma da sentença e o afastamento da obrigação de fazer, em razão de sua impossibilidade.

O reclamante conta que, em 24/06/2021, o técnico compareceu em sua residência para instalar os serviços de internet fixa, ocorre que em 02/07/2021 os serviços ficaram indisponíveis, tendo sido realizada reclamação (protocolo n.

202100114502900). Em 03/07/2021, realizou nova realização (protocolo n.

202100115499092), oportunidade na qual foi informado acerca do cancelamento dos serviços, por solicitação no sistema da empresa, o qual foi refutado pelo autor pois não solicitou qualquer cancelamento.

Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que não houve ato ilícito praticado e, tampouco, falha na prestação de serviço pois agiu de acordo com a solicitação realizada pelo próprio consumidor.

No presente caso restou devidamente comprovada a falha na prestação de serviço pela Ré, em razão do cancelamento unilateral dos serviços de internet fixa contratada pelo Autor. Em que pese a empresa Ré alegue que foi solicitado o cancelamento pelo Reclamante, esta deixou de juntar quaisquer meios de provas para corroborar com os alegados, ônus que lhe incumbia.

Por outro lado, o Reclamante comprova que tentou resolver o problema pelas vias administrativas, em razão do cancelamento indevido dos serviços de internet, conforme protocolos de atendimentos anexados a exordial (Protocolos n. 202100114502900 e 202100115499092).

O cancelamento unilateral dos serviços enseja no dever de indenizar a título de danos morais, em razão dos transtornos e aborrecimentos experimentos pelo consumidor, aliado ao fato das tentativas de solução administrativa não atendidas.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo a pretensão no sentido de majoração do quantum indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos.

No tocante ao pedido de extinção da obrigação de fazer pela empresa de telefonia, verifico nos autos que a parte Autora, em sede recursal, informou o seguinte: “
Primeiramente, importante registrar que
o Reclamante mudou de endereço no mês passado, oportunidade em que contratou os serviços de internet de outra empresa, pelo fato de não poder ficar sem tais serviços. Portanto, a obrigação de fazer resta prejudicada
, prosseguindo apenas no tocante ao dano moral”.

Assim, demonstrado, de forma expressa, o desinteresse no restabelecimento dos serviços por parte do Reclamante, aliado ao fato de que mudou-se de endereço e já contratou novos serviços com outra empresa, resta comprovada a impossibilidade de realizar o cumprimento da obrigação de fazer pela Reclamada, razão pela qual excluo a obrigação de fazer.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a indenização a título de danos morais para o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

E,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada para tão somente excluir a obrigação de fazer.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022